Tribunal: TJDFT
Processo: 0716050-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716050-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE MACHADO MENDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada há a prover em relação ao requerimento ID 25316490, tendo em vista que a distribuição do presente precatório foi cancelada e porque o juízo da execução expediu, no processo de origem n. 0736645-07.2016.8.07.0016, novo precatório, o qual foi autuado na COORPRE sob o n. 0722160-45.2019.8.07.0000. Publique-se. ARQUIVE-SE. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios